Tribunal: TJDFT
Processo: 0704603-18.2024.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704603-18.2024.8.07.0017 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: AGNALDO RODRIGUES ALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO COM DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO UNILATERAL DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, confirmando a tutela provisória e determinando a devolução dos valores descontados indevidamente a partir de 27/10/2023. 2. A sentença reconheceu a ilegalidade da manutenção dos descontos automáticos após solicitação de cancelamento pelo correntista e rejeitou o pedido de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão são: (i) a possibilidade de revogação unilateral, pelo consumidor, da autorização de débito automático em conta-corrente; e (ii) a obrigação de restituição dos valores descontados após o pedido de cancelamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A relação contratual entre as partes é de consumo (arts. 2o e 3o do CDC), aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor e a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central. 5. Conforme o Tema 1.085 do STJ, os descontos de parcelas de empréstimos comuns em conta-corrente são lícitos apenas enquanto perdurar a autorização do correntista, podendo ser revogada a qualquer tempo. 6. A Resolução no 4.790/2020 do BACEN reforça o direito potestativo do consumidor de cancelar a autorização de débito automático, independentemente de anuência da instituição financeira. 7. O banco deve cessar os descontos a partir da solicitação formal de cancelamento, sob pena de prática abusiva e violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 8. Contudo, os valores já debitados foram destinados à amortização de dívida legítima. A revogação da autorização não extingue a obrigação principal, apenas altera a forma de pagamento. A restituição configuraria enriquecimento sem causa. 9. Mantém-se a cessação dos descontos, mas afasta-se a devolução das quantias já debitadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de restituição dos valores, mantendo-se as demais disposições da sentença. 11. Redistribuição proporcional dos honorários advocatícios. Tese de julgamento: “1. O consumidor pode revogar a autorização de débito automático em conta-corrente a qualquer tempo, nos termos da Resolução BACEN no 4.790/2020. 2. A instituição financeira deve cessar os descontos a partir do recebimento da solicitação de cancelamento. 3. A revogação da autorização não extingue a dívida nem autoriza a restituição dos valores já debitados.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC/2002, arts. 421 e 422; CDC, arts. 2o, 3o, 6o e 51, IV; CPC/2015, arts. 85 e 98, §3o; Resolução BACEN no 4.790/2020, arts. 6o e 9o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.085 (REsp 1.872.441/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 09/03/2022, DJe 15/03/2022); TJDFT, Acórdão 2033522, 0736145-33.2023.8.07.0003, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 21/08/2025, DJe 01/09/2025; TJDFT, Acórdão 2008225, 0705292-77.2024.8.07.0012, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 05/06/2025, DJe 23/06/2025. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 313, 314, 421, 422 e 427, todos do Código Civil, afirmando que o acórdão impugnado, ao admitir a modificação unilateral da forma de pagamento expressamente ajustada entre as partes, desconsiderou a autonomia privada e o princípio da boa-fé objetiva; b) artigo 927 do Código de Processo Civil, argumentando que os tribunais devem observar os precedentes obrigatórios firmados pelas Cortes Superiores. Ressalta que há supedâneo nos dispositivos contratuais e regulamentares aplicáveis à espécie, bem como garantidas vantagens ao consumidor, como a aplicação de juros mais atrativos. Defende a manutenção dos termos contratuais, porquanto válido e eficaz, discorrendo sobre o Tema 1.085 da Corte Superior. Requer a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS, OAB/30.987-A. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 313, 314, 421, 422 e 427, todos do Código Civil e 927, inciso III, do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais requerido pelas partes, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS, OAB/30.987-A. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Z4B